Tribunal: STF
Processo: RE 662423
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-30
Data de publicação: 2012-08-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO EM QUE OCORRERÁ A APOSENTADORIA PELO PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.